Tribunal: STJ
Processo: 1000314-34.2023.8.11.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061497 - MT (2025/0365552-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: E S DA C S (MENOR)
REPR. POR
: R DA C S
REPR. POR
: J S
AGRAVANTE
: A C A R (MENOR)
REPR. POR
: A L A S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: V T DA S (MENOR)
REPR. POR
: A M T
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - MT31316/O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIFAMAÇÃO DE MENOR POR
COLEGAS DE ESCOLA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR INDICADO NA PETIÇÃO
INICIAL. MAGISTRADO. NÃO VINCULAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
art. 1.022
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O juiz não se vincula ao valor meramente estimativo indicado na
petição inicial quanto à indenização por danos morais.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53149933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 16:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 23723231-3b92-42ab-9156-7cd2e6db1f91

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53149933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 16:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 23723231-3b92-42ab-9156-7cd2e6db1f91

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061497 - MT (2025/0365552-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: E S DA C S (MENOR)
REPR. POR
: R DA C S
REPR. POR
: J S
AGRAVANTE
: A C A R (MENOR)
REPR. POR
: A L A S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: V T DA S (MENOR)
REPR. POR
: A M T
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - MT31316/O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIFAMAÇÃO DE MENOR POR
COLEGAS DE ESCOLA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR INDICADO NA PETIÇÃO
INICIAL. MAGISTRADO. NÃO VINCULAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
art. 1.022
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O juiz não se vincula ao valor meramente estimativo indicado na
petição inicial quanto à indenização por danos morais.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por E. S. DA C. S.
(MENOR) e outra (E. e outra) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO, assim ementado:
Documento eletrônico VDA52812804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:28
Código de Controle do Documento: f2ee9add-e949-4eff-bd36-fb9cd39fbadd

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PRÁTICA
DE
ATO
DIFAMATÓRIO
EM
REDE
SOCIAL.
MENOR
DE
IDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO.
INDENIZATÓRIO.
VALORQUANTUM JUSTO E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedentes
os pedidos de indenização por danos morais, condenando os apelantes
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a autora, vítima de
ato difamatório praticado em redes sociais. Os apelantes, menores de
idade, foram representados por seus genitores, e questionam a decisão
por alegado cerceamento de defesa, insuficiência probatória e
desproporcionalidade no quantum fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii)
avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais,
considerando as peculiaridades do caso e as condições dos requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide é admitido quando as provas constantes
nos autos são suficientes para a formação do convencimento do
magistrado, não configurando cerceamento de defesa, conforme
disposto no
I, do CPC, e no princípio da razoável duração do
art. 330,
processo previsto no
o, LXXVIII, da CF.
art. 5
Restou demonstrada a prática de ato difamatório equivalente ao crime de
difamação, devidamente documentada por ata escolar e mídia digital,
reforçada por investigação policial e reconhecimento de ato infracional
praticado pelas apelantes.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve
ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso,
moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com
relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à
capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado
na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, quando as provas
nos autos são suficientes, não configura cerceamento de defesa,
conforme disposto no
I, do CPC. O quantum indenizatório em
art. 330,
danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a gravidade
do dano, a capacidade econômica do réu e o caráter punitivo-
pedagógico da condenação (e-STJ, fls. 213/214).

Opostos embargos de declaração por E. e outra, foram rejeitados (e-STJ, fls.
247/254).
Documento eletrônico VDA52812804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:28
Código de Controle do Documento: f2ee9add-e949-4eff-bd36-fb9cd39fbadd

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, E. e outra alegaram a violação dos arts. 492 e
1.022 do CPC, ao sustentarem que
o acórdão recorrido foi omisso quanto ao teor do
(1)
do CPC; e
a fixação de danos morais em valor superior ao pleiteado na
art. 492
(2)
inicial importa em julgamento fora dos limites do pedido (e-STJ, fls. 260/263).

(1) Da violação do
do CPC
art. 1.022
Nas razões do apelo nobre, E. e outra aduziram que o acórdão recorrido
incorreu em omissão no que toca ao disposto no
do CPC.
art. 492
Sobre a questão, o Tribunal estadual examinou a questão de forma
fundamentada, consignando que o valor dos danos morais indicados na petição inicial
tem caráter meramente estimativo. A propósito:

Assim sendo, o valor indicado na inicial, portanto, é meramente
estimativo. Trata-se de uma sugestão ao juízo, a qual de modo algum o
vincula. A cognição do magistrado na investigação do arcabouço fático-
probatório, notadamente com amparo das provas produzidas em juízo é
que vai fornecer elementos para que seja arbitrada a indenização apta a
reparar integralmente, ou, sendo o caso, compensar satisfatoriamente o
dano.
Dito isso, não há que se falar em decisão ultra petita nos casos em que o
juiz, analisando os fatos e as provas, condena o réu a pagar indenização
em valor maior do que o que foi pleiteado pelo autor (e-STJ, fl. 254 –
sem destaque no original).

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA52812804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:28
Código de Controle do Documento: f2ee9add-e949-4eff-bd36-fb9cd39fbadd

Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.229.195/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de
– sem
4/9/2023,
6/9/2023
destaque no original)

Portanto, não se vislumbra ofensa ao
do CPC.
art. 1.022

(2) Dos limites do pedido
Nas razões recursais, E. e outra asseverou que o arbitramento de montante de
indenização por danos morais em valor superior ao requerido na inicial implica
julgamento fora dos limites do pedido.
Contudo, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o juiz não se
vincula ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial quanto à indenização
por danos morais. Confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 7/STJ.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO
Documento eletrônico VDA52812804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:28
Código de Controle do Documento: f2ee9add-e949-4eff-bd36-fb9cd39fbadd

AUTOR. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL E QUE NÃO CONSTA DO
ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. ATO ILÍCITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7
E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Em conformidade com o entendimento desta Corte, o magistrado, ao
arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor
meramente estimativo indicado na petição inicial.
[...]
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp n. 2.066.151/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de
– sem
9/10/2023,
16/10/2023
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. REDE ELÉTRICA. MORTE DA VÍTIMA. DANO MORAL.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
3. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não
fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição
Precedentes.
inicial.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.389.028/SP,
Quarta Turma, j. em
DJe de
– sem destaque no
11/4/2019,
8/5/2019
original)

Nesse contexto, não merece reforma o acórdão recorrido.

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de E. e outra, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52812804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:28
Código de Controle do Documento: f2ee9add-e949-4eff-bd36-fb9cd39fbadd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.061.497 / MT
Número Registro: 2025/0365552-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003143420238110100
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E S DA C S (MENOR)
REPR. POR
: R DA C S
REPR. POR
: J S
AGRAVANTE : A C A R (MENOR)
REPR. POR
: A L A S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: V T DA S (MENOR)
REPR. POR
: A M T
ADVOGADO : MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - MT31316/O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52998286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:55
Código de Controle do Documento: 56c9a55a-4b40-4b18-95d8-1d205ae68cc5

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:55
Código de Controle do Documento: 56c9a55a-4b40-4b18-95d8-1d205ae68cc5